Tribunal: TJMT
Processo: 0005027-36.2018.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005027-36.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO DOS PASSOS VELOZO - CPF: 027.306.741-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTER CATARINA DOS PASSOS VELOZO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO – ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE MULHER QUE INFLUENCIOU A PRÁTICA DO CRIME – VÍTIMA QUE É MÃE DO ACUSADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA MATERIALIDADE –
IN DUBIO PRO REO
– TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, frequentemente cometidos às escondidas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de provas

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a vulnerabilidade da mulher vítima de violência doméstica é presumida, não havendo necessidade de demonstração específica de subjugação feminina “
para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir".
(
AgRg
na
MPUMP
6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 20/5/2022).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ronaldo dos Passos Velozo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.
0005027-36.2018.8.11.0006
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, c/c o art. 61, inciso II, “f” e “h”, ambos do Código Penal, contra a vítima

Ester Catarina dos Passos Velozo
.

Em suas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência do juízo de primeiro grau para processar e julgar o feito, porque o caso não trata de crime praticado por motivação de gênero, de modo que a sentença deve ser anulada e os autos encaminhados ao Juizado Especial. No mérito, pugna pela absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas para proceder com a condenação

(Id. 158270495, p. 210-228)

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pela defesa e postulou o desprovimento do apelo e manutenção da sentença condenatória (Id.
158270495, p. 230-239
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e
desprovimento
do recurso (Id.
162857651
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 29 de maio de 2018, por volta das 20h, na residência situada na avenida Sete de Setembro, n. 875, bairro Centro, na cidade de Cáceres/MT, o acusado
Ronaldo dos Passos Velozo
ameaçou a sua genitora, Ester Catarina dos Passos Velozo, de causar-lhe mal injusto e grave.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte contexto fático:

“Conforme apurado, o ofensor é filho da vítima, e por conta disso mantém vinculo de convivência no âmbito familiar e doméstico. Na data mencionada, tiveram uma desinteligência, motivo pelo qual, o denunciado ameaçou a vítima dizendo que iria bater na cara dela e que iria matá-la.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia RONALDO DOS PASSOS VELOZ°, como incurso no artigo 147, caput, c.c artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal aplicando-se as disposições da Lei 11.340/06.”
(Id. 158270495, p. 6-7).

Diante disso, o acusado foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 147,
caput,
c/c o art. 61, inciso II, “f” e “h”
, do Código Penal,
oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 mês e 5 dias de detenção
, no
regime inicial aberto
(sentença Id. 158270495, p. 198-203).

Inconformada, a defesa interpôs o

presente
recurso, no qual postula,
preliminarmente
, o reconhecimento da incompetência do juízo de primeiro grau, sob o argumento de que os fatos praticados pelo acusado não foram motivados pela condição de gênero da vítima, mas apenas pela sua condição de pessoa idosa, de forma que a sentença deve ser anulada e os autos remetidos ao juizado especial criminal, por se tratar de delito de menor potencial ofensivo.

No entanto, da detida análise dos autos, entendo que a preliminar suscitada não merece acolhimento, pois o conjunto probatório deixa evidente que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica, motivado por questões de gênero, já que a vítima é genitora do acusado, o qual se aproveitou da condição presumidamente vulnerável de sua mãe para ameaçá-la.

Segundo consta, a ofendida já possuía medidas protetivas deferidas em desfavor do apelante, pois as ameaças ocorriam de forma recorrente, após o acusado fazer uso de drogas e bebidas alcoólicas, nos moldes do ocorrido na data dos fatos, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência (Id.
158270495, p. 12), termos de depoimento dos policiais (Id. 158270495, p. 11 e 14), termo de declarações prestadas pela vítima em fase de inquérito (Id. 158270495, p. 16), além do depoimento prestado pela irmã do réu em delegacia, confirmando o ocorrido (Id. 158270495, p. 41), todos confirmados em juízo pela ofendida.

Convém ressaltar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a vulnerabilidade da mulher vítima de violência doméstica é presumida, não havendo necessidade de demonstração específica de subjugação feminina “
para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir".
(
AgRg
na
MPUMP
6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 20/5/2022).

Assim, não há falar em anulação da sentença e posterior remessa dos autos ao juizado especial, pois evidente nos autos que o acusado, aproveitando-se da vulnerabilidade de sua genitora, a ameaçou de causar mal injusto e grave, de modo que o fato de a vítima ser idosa não é suficiente para afastar a competência do juízo processante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ, em caso similar:

RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, ESTUPRO TENTADO E AMEAÇA PERPETRADA DE PAI CONTRA FILHA. RELAÇÃO FAMILIAR. VÍTIMA DO SEXO FEMININO. IDADE IRRELEVANTE. LEI N. 11.343/2006. COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1
. É descabida a preponderância de um fator meramente etário, para afastar a competência da vara especializada e a incidência do subsistema da Lei Maria da Pena, desconsiderando o que, na verdade, importa, é dizer, a violência praticada contra a mulher (de qualquer idade), no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto. 2. A Lei n. 11.340/2006 nada mais objetiva do que proteger vítimas em situação como a da ofendida, contra quem os abusos aconteceram no ambiente doméstico e decorreram da distorção sobre a relação familiar decorrente do pátrio poder, em que se pressupõe intimidade e afeto, além do fator essencial de ela ser mulher, elementos suficientes para atrair a competência da vara especializada em violência doméstica.
3. A ideia de vulnerabilidade da vítima que passou a compor o nome do delito do art. 217-A do Código Penal tem o escopo de afastar relativizações da violência sexual contra vítimas nessas condições, entre elas as de idade inferior a 14 anos de idade, não se exigindo igual conceito para fins de atração do complexo normativo da Lei Maria da Penha. 4. Na espécie, as condutas descritas na denúncia são claramente movidas pela relação patriarcal e misógina que o pai estabeleceu com a filha. O controle sobre o corpo da filha, a violação sexual violenta, ao argumento de que a amava, a dinâmica para fazer com que a vítima se sentisse culpada pelo rompimento das relações familiares, o descrédito da palavra da ofendida por sua própria genitora, todos esses fatores são próprios da estrutura da violência de gênero. 5. O modus operandi adotado, independentemente da idade da ofendida - a qual é irrelevante para fins de atrair ou não a incidência da LMP e a competência especial -, releva o caráter especialíssimo do delito. 6. Recurso especial provido para determinar o retorno do caso ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
(REsp n. 1.652.968/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020.) – negritei.

Superado o pedido preliminar, a defesa sustenta que não há provas suficientes para manter a condenação do apelante, pois, em juízo, a vítima apresentou fato divergente do narrado em fase policial, e não há outras testemunhas capazes de confirmar a ocorrência das ameaças.

No entanto, da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que a materialidade se encontra devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência e pelos termos de declaração em fase policial, além dos depoimentos prestados em juízo pela vítima, confirmados por sua filha (relatório de mídias de Id. 158270489).

Ao contrário do que afirma a defesa, a vítima
Ester Catarina dos Passos Velozo
apresentou relato coerente em ambas as vezes em que foi ouvida. Em fase de inquérito, narrou que seu filho é usuário de drogas e alcoólatra, e que em razão disso a ameaça com frequência, além de proferir xingamentos, nos seguintes termos:

“(...) QUE seu filho RONALDO é usuário de drogas, além de ser alcoólatra, sendo que por conta disso vem perturbando a declarante o tempo todo; QUE todas as vezes que ele chega em casa embriagado, passa a xingar a declarante de "filha da puta, desgraçada entre outras", além ameaçar a declarante dizendo que vai lhe bater na cara, sendo que fato desta natureza já ocorreu numa outra ocasião em que ele inclusive foi preso, mas logo em seguida foi solto (...)”
(Id. 158270495 – p. 16).

Em juízo, a ofendida corroborou o depoimento prestado em fase extrajudicial e acrescentou que na ocasião o apelante chegou as vias de fato, nos seguintes termos:

“(...) Juízo: (...) ele ameaçou a senhora? Vítima: ele me bateu. Tava bêbado e ele me bateu e eu caí no chão (...) Juízo: esse daqui foi no dia 29 de maio, foi a noite... Vítima: então, justamente. Juízo: na avenida sete de setembro. Aí consta aqui na denúncia que ele ameaçou a senhora dizendo que iria bater na cara da senhora e iria matar. Vítima: mas ele me bateu, ele bateu. Juízo: bateu na cara da senhora? Vítima: ele me bateu, eu caí no chão (...) a menina minha entrou e falou assim ‘você tá batendo na minha mãe, guri? O que é isso? ’ aí ele foi e falou: não eu tô carregando ela, ela caiu ‘mentira eu vi você batendo nela’ (...) Juízo: por qual motivo ele faz isso? Ele é bêbado, ele se droga, ele é drogado desde os 12 anos ele vive mexendo com esse negócio, ele vai preso, apanha na rua... Juízo: ele continua morando com a senhora? (...) vítima: esse tempo ele tava fora, tinha três meses sem ir lá em casa, agora ele tá continuando ir dormir lá em casa de novo (...) Juízo: a senhora tem medo dele? Vítima: eu tenho medo dele, porque senhora, a pessoa é viciado, quem que não vai ter medo dele, né? Ele me rouba lá em casa, rouba carne, rouba chinelo novinho que eu compro pra mim, rouba folha do filho dele, tudo ele faz (...)”
(relatório de mídias, Id. 158270489).

Importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às outras provas angariadas sob o crivo do contraditório, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado. Condenação mantida. Apelo conhecido e desprovido
. (TJMT – Apelação n. 0009587-05.2017.8.11.0055, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 20.11.2021) – negritei.

Além disso, em conformidade com o narrado pela vítima, a informante
Regiane dos Passos Velozo
confirmou a ocorrência do delito, veja-se:

“(...) Ministério Público: o que a senhora sabe desses fatos? Existiu essa ameaça? Informante
: sim e na verdade isso é corriqueiro né, porque ele é dependente químico, não só dependente de droga mas também de álcool (...)

Ministério Público: e a senhora tava presente nesse dia? Informante: tava presente nesse dia, inclusive ele chegou a derrubar ela no chão (...)
e assim a gente queria até ver com a justiça se tem como a justiça intervir entre a gente né pra poder mandar ele pra uma clínica de reabilitação, como funciona, quais os caminhos né, porque isso não vai parar, porque ele é dependente químico... e minha mãe já tem medida protetiva contra ele e isso também não resolve porque... é até questão de mãe mesmo né... ele chega, diz que tá com fome, que nunca mais vai fazer isso e coração de mãe acaba cedendo. E aí ele vai, usa droga, bebe de novo, faz tudo de novo, entendeu? Essa semana mesmo, ele tava bêbado, caiu, começou a xingar todo mundo, coisa de pessoa viciada em droga e álcool... e isso vai repetindo, repetindo... a gente já foi também em lugares pra poder buscar ajuda pra ele também, mas sempre falam que tem que procurar a justiça (...)”
(relatório de mídias, Id. 158270489) – negritei.

Logo, o conjunto probatório coligido aos autos não deixa dúvidas de que o apelante praticou o crime de ameaça no âmbito doméstico, nos moldes delineados na sentença, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto para
rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023